Tribunal: STF
Processo: HC 231308
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Lei Maria da Penha. Descumprimento de medida protetiva e Ameaça contra a ex-companheira. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 844.511, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente descumpriu medida protetiva anteriormente imposta em favor de sua ex-companheira. De modo que, em 04.05.2023, o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher decretou a prisão preventiva do acionante.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Presidente, Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, e ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Aduz que a imposição da custódia cautelar viola o princípio constitucional da proporcionalidade. 



5. A defesa requer a revogação da prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente denunciado pela prática dos crimes de Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do CP), contra sua ex-companheira, a partir do seguinte contexto fático: 



    [...] No dia 27 de abril de 2023, entre 10h e 11h, na Rua Bela, nº 50, Japuíba, nesta Comarca, o DENUNCIADO, agindo de forma consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial proferida nos autos nº 0001107-65.2023.8.19.0003, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Ketiliny Majoy Praxedes Rodrigues, notadamente a proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, na medida em que entrou em contato com a vítima através do aplicativo de mensagens WhatsApp, apesar de ter sido intimado da ordem judicial no dia 24/03/2023, conforme a certidão cartorária de f. 28 dos presentes autos. (2º crime) Nas mesmas condições de tempo e espaço, o DENUNCIADO, agindo de forma consciente e voluntária, ameaçou sua ex-companheira, Ketiliny Majoy Praxedes Rodrigues, de lhe causar mal injusto e grave, na medida em que afirmou: "FODA-SE, FICA SABENDO DELE COM MINHA FILHA POSTANDO FOTO DELA OU CHAMANDO DE FILHA, MATO ELE E VOCÊ DE MÃOS DADAS, NÃO SOU LIXO IGUAL VOCÊ", tendo ainda enviado pelo mesmo aplicativo, na sequência, fotos e vídeos em que porta arma de fogo, radinho e sacola supostamente contendo drogas ilícitas, conforme termo de declaração da vítima às f. 05/06 e link presente aqui. * * * Nos autos do processo nº 0001107-65.2023.8.19.0003, que tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, nesta Comarca, no dia 16.03.2023, às f. 25/27 dos presentes autos, o juízo proferiu decisão deferindo as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima: “Ante o exposto, CONCEDO as medidas protetivas requeridas, DETERMINANDO: - A proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, ficando devendo manter distância mínima de 200m (duzentos metros). - A proibição de contato com a vítima, e seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação.” Diante disso, o DENUNCIADO foi devidamente intimado no dia 24/03/2023, conforme se nota de f. do processo nº 0001107-65.2023.8.19.0003 e da certidão do cartório presente em f. 28 destes autos. Não obstante, por ocasião dos fatos, o DENUNCIADO entrou em contato com a vítima, na medida em que enviou mensagens através do aplicativo WhatsApp, descumprindo, portanto, a ordem judicial de proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. Na mesma oportunidade o DENUNCIADO passou a ameaçar causar mal injusto e grave à vítima na medida em que afirmava: "FODA-SE, FICA SABENDO DELE COM MINHA FILHA POSTANDO FOTO DELA OU CHAMANDO DE FILHA, MATO ELE E VOCÊ DE MÃOS DADAS, NÃO SOU LIXO IGUAL VOCÊ", tendo ainda enviado pelo mesmo aplicativo, na sequência, fotos e vídeos em que porta arma de fogo, radinho e sacola supostamente contendo drogas ilícitas. Em seu comportamento abusivo e possessivo, o DENUNCIADO se valeu da relação afetiva outrora existente com vítima, bem como se baseou nos sentimentos de posse e domínio, típicos da violência de gênero. Assim, face as condutas objetivas e subjetivamente típicas, ilícitas e culpáveis do DENUNCIADO, inexistindo quaisquer descriminantes a justificá-las, constata-se a prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 [...].



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator